Tribunal: TJSP
Processo: 0001092-24.2019.8.26.0268
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001092-24.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOSE CARLOS
GUEDES ALCOFORADO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo. Por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001092-24.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 11620 2/3
Recurso em Sentido Estrito no 0001092-24.2019.8.26.0268
Comarca e Vara: Itapecerica da Serra 1a Vara
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: José Carlos Guedes Alcoforado
Voto no 11.620
Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. Pedido prejudicado.
Decretada posteriormente, na origem, a prisão preventiva
reclamada pelo Ministério Público, dá-se por prejudicado o
recurso em sentido estrito por ele apresentado à decisão anterior
que indeferira a aplicação dessa cautelar.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da decisão de primeiro
grau que negou a prisão preventiva do acusado José Carlos Guedes
Alcoforado.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, a reforma da decisão, expedindo-se o devido mandado de
prisão contra o réu.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se a Procuradoria Geral de Justiça pela extinção do recurso sem
julgamento.
É o relatório.
Julga-se prejudicado o recurso interposto.
Conforme bem notado pela Procuradoria Geral de Justiça, após
a interposição do recurso foi realizada audiência à qual o acusado
José não compareceu, sendo decretada, na ocasião, a prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001092-24.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 11620 3/3
preventiva do acusado, conforme se verifica a fls. 23-26 dos autos.
Perdeu-se, portanto, o objeto do recurso interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, restando prejudicada a análise de
mérito da causa.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Mazina Martins
Relator